Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005760-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA - CPF: 033.871.381-64 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EDEMAR SCHUSTER - CPF: 156.899.641-15 (AGRAVADO), EDELBERTO SCHUSTER - CPF: 138.498.751-72 (AGRAVADO), CELINA DE MIRANDA SCHUSTER - CPF: 274.314.101-82 (AGRAVADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E USO DO SIMBA. INADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Cumprimento de Sentença ajuizado para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é prematura a suspensão do Cumprimento de Sentença diante de diligências patrimoniais em curso; (ii) estabelecer se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, inclusive quebra de sigilo bancário e utilização do sistema SIMBA, para satisfação de crédito de natureza privada; (iii) determinar se a suspensão do feito implica risco indevido de prescrição intercorrente em prejuízo do exequente diligente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de múltiplas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e Sniper, sem localização de bens suficientes, autoriza a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

4.

A quebra de sigilo bancário, quando destinada exclusivamente à satisfação de crédito privado e desacompanhada de indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, configura medida desproporcional frente ao direito fundamental à intimidade.

5.

O sistema SIMBA é instrumento voltado ao combate de ilícitos financeiros complexos, sendo inadequado para investigação patrimonial em execução civil comum.

6.

O art. 139, IV, do CPC não impõe ao magistrado a adoção irrestrita de medidas executivas atípicas, que devem observar critérios de proporcionalidade e adequação à situação concreta.

7.

A suspensão do processo não implica, por si só, prescrição intercorrente, sobretudo quando expressamente ressalvada a possibilidade de retomada mediante localização de bens.

8.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a suspensão da execução frustrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de bens penhoráveis após diligências razoáveis autoriza a suspensão do Cumprimento de Sentença nos termos do art. 921, III, do CPC. 4. O art. 139, IV, do CPC deve ser aplicado com observância da proporcionalidade, não impondo a adoção indiscriminada de medidas atípicas. 5. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a suspensão da execução frustrada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1036337-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026, DJe 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1005760-22.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leonardo Randazzo Neto
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que determinou a suspensão do Cumprimento de Sentença n.o 0002216-75.2012.8.11.0051, com remessa dos autos ao arquivo provisório, ajuizado em desfavor de
Edelberto Schuster, Celina de Miranda Schuster e Edemar Schuster.

A Juíza singular indeferiu os pedidos de quebra de sigilo bancário via
SisbaJud
e de pesquisa via
SIMBA
, deferiu a inscrição dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e determinou a suspensão da Execução pelo prazo de um ano, com encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis. Opostos Embargos de Declaração, a Juíza singular os rejeitou e manteve incólume o
decisum
anterior.

O agravante ressalta que o Cumprimento de Sentença foi ajuizado em 2023 para satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais de natureza alimentar, e que atuou de forma diligente desde o ajuizamento, com diligências via
SisbaJud
,
Renajud
,
Infojud
e
Sniper
, com obtenção de bloqueio parcial de valores por meio do
SisbaJud
.

Afirma que o arquivamento provisório é prematuro, pois a Execução encontra-se em regular desenvolvimento, com atos constritivos já efetivados e diligências ainda pendentes de conclusão, notadamente a indisponibilidade de bens via CNIB, cuja certificação nos autos sequer havia sido procedida quando sobreveio a decisão de arquivamento. Sustenta, ainda, afronta ao art. 139, IV, do CPC, ante a falta de oportunidade para formulação de medidas executivas atípicas, e risco de deflagração indevida da prescrição intercorrente em desfavor do exequente diligente.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões no ID. 351406889, com pedido de não provimento do recurso, sob o argumento de que a decisão foi proferida dentro dos parâmetros legais do art. 921, III, do CPC, após esgotamento das diligências de pesquisa patrimonial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026